Tribunal: TJDFT
Processo: 0703072-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Alegação de impenhorabilidade. Ausência de comprovação. Substituição de penhora. Prioridade da penhora em dinheiro. Ausência de anuência do credor. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de desbloqueio de ativos em contas bancárias e de substituição da penhora.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) analisar a impenhorabilidade dos ativos bloqueados;
(ii) verificar a possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel;
III. Razões de decidir
3. Além de os valores excederem a importância de 50 (cinquenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, § 2o, do CPC, o devedor não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que deixou de juntar aos autos documentos que demonstrem que o bloqueio judicial realizado nas contas bancárias se refere a quantias legalmente impenhoráveis.
4. A penhora em dinheiro é prioritária por previsão do art. 835, § 3o, do CPC, não sendo possível a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel quando ausente a anuência do credor.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Arts. 833, § 2o, e 835, § 3o, do CPC.